Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento dos honorários recursais somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).
3. Diante do não provimento integral da Apelação interposta pelos réus, necessário a majoração dos honorários advocatícios.
4. A parcial procedência do recurso não acarreta a majoração de honorários recursais, conforme entendimento firmado por esta Turma.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.